Tribunal: STJ
Processo: 0047004-06.2017.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487518 - PE
(2023/0330962-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BEATRIZ DE ASSUNCAO CARVALHO
ADVOGADOS
: MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI -
PE033672
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
JOÃO MAURICIO MACIEL GOMES - PE037227
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
YURY ESPINDOLA AGRA VALPASSOS - PE033829
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA EM PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
TEMAS 610 E
SÚMULAS 5 E
NÃO INCIDÊNCIA.
.
1016/STJ.
7/STJ.
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não incidem os óbices das Súmulas
e
quando a controvérsia é jurídica
5/STJ
7/STJ
e se limita à subsunção de fatos incontroversos às teses firmadas por esta Corte.
2. A pretensão de revisão de cláusula de reajuste por faixa etária e a pretensão de
repetição de indébito submetem-se ao prazo prescricional trienal, por se fundarem na
vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos dos Temas 610 e 1016/STJ.
3. O reajuste por faixa etária é ato único de efeitos permanentes, com a actio nata
fixada no momento de sua implementação, o que afasta a tese de trato sucessivo e
autoriza o reconhecimento da prescrição sobre a pretensão revisional e restitutória.
4. Estando o entendimento em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, incide a
.
Súmula 83/STJ
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56659902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:46
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: d2a74d35-d4fc-4731-bd22-9997d33e8890

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:46
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: d2a74d35-d4fc-4731-bd22-9997d33e8890

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487518 - PE
(2023/0330962-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BEATRIZ DE ASSUNCAO CARVALHO
ADVOGADOS
: MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI -
PE033672
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
JOÃO MAURICIO MACIEL GOMES - PE037227
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
YURY ESPINDOLA AGRA VALPASSOS - PE033829
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA EM PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
TEMAS 610 E
SÚMULAS 5 E
NÃO INCIDÊNCIA.
.
1016/STJ.
7/STJ.
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não incidem os óbices das Súmulas
e
quando a controvérsia é jurídica
5/STJ
7/STJ
e se limita à subsunção de fatos incontroversos às teses firmadas por esta Corte.
2. A pretensão de revisão de cláusula de reajuste por faixa etária e a pretensão de
repetição de indébito submetem-se ao prazo prescricional trienal, por se fundarem na
vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos dos Temas 610 e 1016/STJ.
3. O reajuste por faixa etária é ato único de efeitos permanentes, com a actio nata
fixada no momento de sua implementação, o que afasta a tese de trato sucessivo e
autoriza o reconhecimento da prescrição sobre a pretensão revisional e restitutória.
4. Estando o entendimento em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, incide a
.
Súmula 83/STJ
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Beatriz de Assunção Carvalho
contra decisão singular da minha lavra em que dei provimento ao recurso especial por
entender aplicável o prazo prescricional trienal às pretensões de nulidade de cláusula
de reajuste por faixa etária e de repetição de indébito, com extinção do processo com
resolução do mérito, pelos seguintes fundamentos:

a) orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça pela incidência do prazo
trienal às duas pretensões (revisional e repetição de indébito );
b) aplicação do
do Código de Processo Civil e da Súmula 456 do
art. 1.034
Supremo Tribunal Federal para aplicar o direito ao caso e reconhecer a prescrição;
Documento eletrônico VDA56304654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:14
Código de Controle do Documento: 1aaa300b-88c3-4f27-b3bc-3fd64ff8c355

c) ilegalidade do reajuste alegada na inicial como ocorrida em
e
12/2009
ajuizamento em 2017, superando o triênio;
d) extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do
II, do
art. 487,
Código de Processo Civil;
e) prejudicialidade das demais questões (fls. 529-532).

Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega, em síntese, que
o recurso especial seria descabido por incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça e por ausência de violação de lei federal ou dissídio (fls. 537-543).
Sustenta, ainda, que o Tema 1016 do Superior Tribunal de Justiça firma a
imprescritibilidade do fundo de direito, devendo a prescrição trienal alcançar apenas a
pretensão repetitória, e requer retratação ou remessa ao colegiado (fls. 543-554).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 559).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para conhecimento do agravo, passo a decidir
o mérito.
Inicialmente, afasto a tese sobre a alegada incidência dos óbices previstos
nas Súmulas 5 e 7 desta Corte, suscitada pela ora agravante sob o argumento de que
a reforma do julgado local demandaria interpretação de cláusulas contratuais ou o
revolvimento do acervo fático-probatório.
É fato que a moldura fática necessária ao deslinde da questão prescricional
encontra-se perfeitamente delineada e fixada no acórdão recorrido, sendo fatos
incontroversos que o reajuste impugnado foi implementado em dezembro de 2009 e a
respectiva demanda ajuizada apenas em setembro de 2017.
Registro que nenhum contexto fático foi alterado pela decisão recorrida e
muito menos alguma prova foi revisitada.
A solução da lide, na verdade, prescindia de incursão probatória ou de nova
interpretação do instrumento pactuado, limitando-se à subsunção de datas certas aos
precedentes obrigatórios deste Tribunal.
A distinção entre o vedado reexame de provas e a legítima valoração
jurídica dos fatos reside precisamente na aplicação do direito a premissas fáticas já
estabelecidas pelas instâncias ordinárias e que permanecerão intangíveis.
É este o caso ora analisado.
Assim, a aplicação da prescrição trienal, em conformidade com as teses
firmadas nos Temas 610 e
configura questão puramente de direito, o que
1016/STJ,
autoriza a intervenção desta instância extraordinária.
Outrossim, verifico que outra controvérsia reside na definição da amplitude
do prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão de reajuste por faixa etária em
contrato de plano de saúde.
Documento eletrônico VDA56304654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:14
Código de Controle do Documento: 1aaa300b-88c3-4f27-b3bc-3fd64ff8c355

O Tribunal de origem, ao afastar a prescrição sobre o que denominou "fundo
de direito", fundamentou sua conclusão na natureza de trato sucessivo da relação
contratual, entendendo que a abusividade se renovaria mensalmente, permitindo a
revisão da cláusula a qualquer tempo e restringindo a prescrição trienal apenas à
pretensão de repetição do indébito.
Entretanto, tal posicionamento não subsiste diante da jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, especialmente sob o rito dos recursos repetitivos.
No julgamento do
, este Tribunal pacificou o entendimento
Tema 1016/STJ
de que a pretensão de revisão de cláusula de reajuste, por se fundar na vedação ao
enriquecimento sem causa, sujeita-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206,
§ 3o, IV, do Código Civil. É imperioso consignar que este prazo é único e incide tanto
sobre a pretensão condenatória de restituição de valores quanto sobre a pretensão
declaratória de nulidade da majoração.
A tese sobre a aplicação da distinção suscitada pela segurada — calcada na
distinção entre a prescritibilidade da pretensão repetitória e a suposta
imprescritibilidade da pretensão revisional para o futuro — configura interpretação
equivocada da natureza do ato jurídico impugnado.
Em hipóteses de reajuste por faixa etária, a lesão ao direito ocorre no
momento exato em que a operadora aplica a nova tabela de preços decorrente da
mudança de decênio ou idade marco. Trata-se de ato único de efeitos permanentes, e
não de sucessivas violações autônomas.
A inércia do beneficiário em questionar a validade daquele reajuste
específico por prazo superior a três anos acarreta a consolidação da situação jurídica
pelo decurso do tempo, operando-se a prescrição sobre a própria pretensão de
rediscutir o critério de cálculo.
Admitir a tese do trato sucessivo para fins revisionais após o transcurso do
triênio legal implicaria, na prática, tornar imprescritível o direito de revisão contratual,
esvaziando a finalidade do instituto da prescrição, que visa conferir segurança jurídica
e estabilidade às relações sociais.
Conforme se extrai dos autos, o reajuste objeto da lide foi implementado em
dezembro de 2009, marco em que nasceu para a parte autora a pretensão de impugná-
lo.
Tendo a demanda sido ajuizada somente em setembro de 2017, resta
evidenciado o transcurso de prazo muito superior ao triênio legal.
Assim, operada a prescrição sobre a pretensão de declaração de nulidade
do reajuste, fica prejudicada qualquer análise sobre as parcelas vincendas, pois a
higidez do valor nominal pago consolidou-se pela preclusão temporal do direito de
ação, impedindo a modificação do quantum mensal inclusive para o futuro.
Documento eletrônico VDA56304654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:14
Código de Controle do Documento: 1aaa300b-88c3-4f27-b3bc-3fd64ff8c355

Nesse contexto, observa-se que a decisão recorrida encontra-se em perfeita
consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que
atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 83 do STJ, impedindo o conhecimento
do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Por fim, quanto à petição incidental de fl. 561-562, uma vez que a ação foi
julgada extinta pelo reconhecimento da prescrição, a obrigação de fazer (reduzir a
mensalidade) e a obrigação de pagar (restituir valores) deixaram de existir
juridicamente e como tal petição visava apenas comprovar o cumprimento de uma
ordem que foi posteriormente anulada pelo tribunal superior, ela perdeu sua utilidade e
razão de ser.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:14
Código de Controle do Documento: 1aaa300b-88c3-4f27-b3bc-3fd64ff8c355

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.487.518 / PE
Número Registro: 2023/0330962-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00470040620178172001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: BEATRIZ DE ASSUNCAO CARVALHO
ADVOGADOS : MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI - PE033672
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
JOÃO MAURICIO MACIEL GOMES - PE037227
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
YURY ESPINDOLA AGRA VALPASSOS - PE033829
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BEATRIZ DE ASSUNCAO CARVALHO
ADVOGADOS : MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI - PE033672
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
JOÃO MAURICIO MACIEL GOMES - PE037227
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
Documento eletrônico VDA56642311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:48
Código de Controle do Documento: 42614c7d-35f9-4ef4-9b5a-46277b23f6f2

YURY ESPINDOLA AGRA VALPASSOS - PE033829
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:48
Código de Controle do Documento: 42614c7d-35f9-4ef4-9b5a-46277b23f6f2